Tribunal: TJDFT
Processo: 0080112-06.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0080112-06.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ADOLPHO CYRO BASTOS CARNEIRO, ANTONIO ALBERTO LOPES CAUCHIOLI, ANTONIO RICARDO PIRES DOS SANTOS, DIOGO ALBERTO ROCHA, FRANCISCO DE ASSIS SAMPAIO PIRES DE CASTRO, JOSE ROMERO LIBORIO, OSWALDO DA SILVA ROLLIN, SONIA MARIA PINTO CAUCHIOLI, VALDEMIR ROGGIA D E C I S Ã O Trata-se de processo sobrestado até o julgamento da controvérsia em repercussão geral reconhecida nos Temas 264 (RE 591.797) e 265 (RE 626.307), ambos de relatoria da Ministra Carmen Lúcia, que versam sobre os expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Econômicos Verão e Collor I, este último especificamente quanto a valores não bloqueados pelo Banco Central, hipóteses da presente demanda. Os autos vieram em conclusão em razão da certidão de ID 75459601, que informa ter sido proferida decisão no RE 631.363, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, a determinar a revogação da suspensão de todos os processos em fase recursal que versem sobre expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Plano Collor I e II. Decido. Em detida análise à referida decisão proferida no RE 632.212, verifica-se, de plano, que não se aplica ao presente feito. No próprio voto proferido no julgamento do referido recurso extraordinário, o Ministro Gilmar Mendes foi claro em revogar a anterior ordem de suspensão de todos os processos em fase recursal aos casos que versem sobre expurgos inflacionários referentes a valores bloqueados do Plano Collor I (Tema 284) e Plano Collor II (Tema 285). Confira-se: “Rememoro que, em 16/04/2021, determinei a suspensão de todos os processos em face recursal que versem sobre expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284) e Plano Collor II), excluindo-se os processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e os que se encontrem em fase instrutória. (eDOC 846, RE 632.212). Tendo em vista a solução definitiva da lide por meio de julgamento da ADPF 165, é mister determinar o levantamento da suspensão dos processos em fase recursal relacionados à temática. (...) Ademais, revogo a determinação, datada de 16/04/2021, de suspensão de todos os processos em face recursal que versem sobre expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284) e Plano Collor II (tema 285)”. – g.n. O levantamento da suspensão, portanto, não alcança o presente feito, que trata de valores não bloqueados do Plano Collor I e do Plano Verão, atinentes especificamente aos Temas 264 e 265, que permanecem pendentes de julgamento definitivo pelo STF, sob relatoria da Ministra Carmen Lúcia. Não se olvida que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 165, declarou a constitucionalidade dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, bem como a validade e a eficácia do acordo coletivo firmado entre entidades representativas dos poupadores, instituições financeiras e o governo, com efeito vinculante e erga omnes, sem afastar os efeitos danosos consequenciais, que devem ser recompostos com base no acordo coletivo homologado. Inclusive, fixou novo prazo de 24 meses, a contar da publicação da ata de julgamento (03/06/2025), para permitir novas adesões, além de determinar que os envolvidos esforcem-se para que os poupadores busquem aderir ao acordo no prazo estabelecido. Confiram-se os trechos pertinentes: “Adoto, portanto, a compreensão de que os planos econômicos que ensejaram a propositura da presente ação estão em consonância com o texto constitucional, sem afastar que os efeitos danosos conseqüenciais devem ser recompostos com base no acordo coletivo homologado. (...) DISPOSITIVO No mesmo sentido e assegurando a plena eficácia do acordo coletivo homologado, reconheço a constitucionalidade dos planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, nos termos do pedido inicial, garantindo aos poupadores o recebimento dos valores estabelecidos no acordo coletivo outrora homologado. (...) Diante disso, atento aos objetivos buscados com o acordo coletivo homologado, fixo o prazo de 24 (vinte e quatro) meses a contar da publicação da ata de julgamento para novas adesões de poupadores, determinando aos signatários do acordo coletivo que envidem todos os esforços para que os poupadores que ainda não aderiram ao acordo o façam dentro do prazo ora estabelecido”. – g.n. Diante de tal quadro processual, impõe-se, por ora, manter o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo dos Temas 264 e 265 (RE 626.307 e RE 591.797) pelo Supremo Tribunal Federal, sem prejuízo de as partes, notadamente os autores-poupadores, em atenção ao que restou decidido e recomendado na ADPF 165, envidarem todos os esforços para a adesão ao acordo coletivo homologado pelo STF, durante o prazo de 24 meses, a partir de 03/06/2025. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora